Tribunal: TJES
Processo: 5008770-83.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008770-83.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE ADEVALDO VIEIRA DOS SANTOS

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. SUSPENSÃO DA CNH. REGULARIDADE DAS NOTIFICAÇÕES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança no mandado de segurança e julgou improcedente o pedido de nulidade do processo administrativo instaurado pelo DETRAN/ES, que culminou na suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do apelante em razão do acúmulo de 44 pontos por infrações de trânsito. O recorrente sustenta não ter sido regularmente notificado das infrações, em violação ao artigo 281, § 1º, II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) determinar se as notificações realizadas no processo administrativo atenderam aos requisitos legais e formais exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro; (ii) verificar se a suspensão da CNH, considerando o impacto na subsistência do apelante, caracteriza abuso de poder ou violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O Código de Trânsito Brasileiro, nos artigos 280, 281 e 282, exige a notificação do infrator tanto para autuação quanto para imposição da penalidade, assegurando ciência por remessa postal ou outro meio hábil, sem necessidade de aviso de recebimento (AR).

4)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (PUIL 372/SP) estabelece que o envio de notificações ao endereço cadastrado pelo infrator satisfaz as exigências legais, cabendo ao infrator comprovar eventual irregularidade no procedimento.

5)
No caso concreto, o DETRAN/ES comprovou a expedição das notificações no prazo legal, enviando-as ao endereço cadastrado pelo apelante, e, nos casos de devolução por insuficiência de endereço, procedeu à publicação em Diário Oficial, conforme permitido pela legislação e jurisprudência.

6)
Presunção de legitimidade dos atos administrativos não afastada, uma vez que o apelante não apresentou provas concretas de falhas nas notificações.

7)
A suspensão da CNH decorre de ato vinculado, nos termos do artigo 261 do CTB, não havendo discricionariedade para a autoridade administrativa, desde que observados os requisitos legais.

8)
O impacto na subsistência do apelante, que utiliza a CNH como instrumento de trabalho, não afasta a aplicação da penalidade, na medida em que a norma visa a proteger o interesse público e a segurança viária, o que é respaldado pela jurisprudência do STF (RE 607107), ao confirmar a constitucionalidade da suspensão da habilitação para motoristas profissionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1) O envio das notificações de infrações de trânsito ao endereço cadastrado pelo infrator, ainda que sem aviso de recebimento, satisfaz os requisitos legais do CTB.

2) A publicação em Diário Oficial das notificações devolvidas por insuficiência de endereço é medida válida e suficiente para assegurar a ciência do infrator.

3) A suspensão da CNH é ato vinculado à constatação do acúmulo de pontos por infrações de trânsito, não configurando abuso de poder ou violação à razoabilidade e proporcionalidade, ainda que o infrator utilize a habilitação como instrumento de trabalho.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 261, 280, 281 e 282; Resolução Contran n.º 619/2016, art. 28; CF/1988, art. 5º, XIII e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, PUIL n.º 372/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11/3/2020, DJe 27/3/2020; STF, RE 607107, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 12/2/2020, DJe 14/4/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O apelante se insurge em face de sentença que denegou a segurança no
mandamus
, julgando improcedente o pedido de reconhecimento da nulidade do processo administrativo instaurado pelo DETRAN/ES, que culminou na suspensão de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O recorrente sustenta, em síntese, não ter sido regularmente notificado das infrações de trânsito que motivaram a penalidade, em violação ao inciso II do §1° do artigo 281 do CTB.

Pois bem. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece, nos artigos 280, 281 e 282, os requisitos formais para a regularidade do processo administrativo de trânsito. O artigo 281 determina que a autoridade de trânsito deve expedir a notificação da autuação no prazo de até 30 dias após a infração, sob pena de arquivamento do auto de infração. Já o caput artigo 282 exige que a notificação da imposição da penalidade seja realizada por remessa postal ou outro meio que assegure a ciência do infrator, sem, contudo, impor a necessidade de aviso de recebimento (AR).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em pedido de uniformização de interpretação de lei (PUIL 372/SP), tem entendimento de que o envio da notificação ao endereço cadastrado pelo infrator é suficiente para atender à formalidade legal, cabendo ao infrator demonstrar eventual irregularidade no procedimento. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTO DE INFRAÇÃO. NOTIFICAÇÃO. REMESSA POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO. DESCARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 312 DO STJ. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. De acordo com o art. 18, § 3º, da Lei n. 12.153/2009, o mecanismo de uniformização de jurisprudência e de submissão das decisões das Turmas Recursais ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, restringe-se a questões de direito material, quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. Em observância ao princípio insculpido no art. 5º, LV, da Constituição Federal, o Código de Trânsito Brasileiro determina que a autoridade de trânsito deve expedir a notificação do cometimento da infração no prazo de até 30 (trinta), caso o condutor não seja cientificado no local do flagrante, para fins de defesa prévia (art. 280, VI, e 281 do CTB), bem como acerca da imposição da penalidade e do prazo para a interposição de recurso ou recolhimento do valor da multa (art. 282). 3. A legislação especial é imperativa quanto à necessidade de garantir a ciência do infrator ou responsável pelo veículo da aplicação da penalidade, seja por remessa postal (telegrama, sedex, cartas simples ou registrada) ou "qualquer outro meio tecnológico hábil" que assegure o seu conhecimento, mas não obriga ao órgão de trânsito à expedição da notificação mediante Aviso de Recebimento (AR).
4. Se o CTB reputa válidas as notificações por remessa postal, sem explicitar a forma de sua realização, tampouco o CONTRAN o fez, não há como atribuir à administração pública uma obrigação não prevista em lei ou, sequer, em ato normativo, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade, da separação dos poderes e da proporcionalidade, considerando o alto custo da carta com AR e, por conseguinte, a oneração dos cofres públicos.
5. O envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo, até porque, se houver falha nas notificações, o art. 28 da Resolução n. 619/16 do Contran prevê que "a autoridade de trânsito poderá refazer o ato, observados os prazos prescricionais".
6. Cumpre lembrar que é dever do proprietário do veículo manter atualizado o seu endereço junto ao órgão de trânsito e, se a devolução de notificação ocorrer em virtude da desatualização do endereço ou recusa do proprietário em recebê-la considera-se-á válida para todos os efeitos (arts. 271 § 7º, e 282 § 1º, c/c o art. 123, § 2º, do Código de Trânsito). 7. Além do rol de intimações estabelecido no art. 26, § 3º, da Lei 9.784/99 ser meramente exemplificativo, a própria lei impõe em seu art. 69 que "os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta Lei". 8. O critério da especialidade "tem sua razão de ser na inegável idéia de que o legislador, quanto cuidou de determinado tema de forma mais específica, teve condições de reunir no texto da lei as regras mais consentâneas com a matéria disciplinada" (MS 13939/DF, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Órgão Julgador S3 - TERCEIRA SEÇÃO, DJe 09/11/2009).
9. Da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento.
10. Pedido de uniformização julgado improcedente. (PUIL n. 372/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 11/3/2020, DJe de 27/3/2020.)

No caso em exame, verifica-se que o DETRAN-ES comprovou a expedição das notificações no prazo legal, conforme demonstrado pelos documentos apresentados nos autos (Id’s 11772281, 11772282 e 11772283).

As notificações foram enviadas para o endereço registrado pelo apelante, conforme preceitua o §1º do art. 282 do CTB, e, nos casos em que houve devolução por ausência ou insuficiência de endereço, procedeu-se à publicação em Diário Oficial, medida que a legislação e a jurisprudência aceitam como válida para assegurar a ciência do infrator.

Nesse cenário, a alegação do apelante de que não recebeu as notificações não se sustenta, uma vez que não apresentou qualquer prova concreta a desconstituir a presunção de legitimidade dos atos administrativos.

Quanto aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalte-se que a suspensão da CNH é medida prevista no artigo 261 do CTB, sendo ato vinculado à constatação do acúmulo de pontos por infrações de trânsito. Portanto, não há discricionariedade da autoridade administrativa para deixar de aplicar a penalidade, desde que observados os requisitos legais.

O apelante, pelo que se depreende do substrato fático probatório, acumulou 44 pontos na CNH, resultado de infrações graves e gravíssimas, e o processo administrativo seguiu os trâmites regulares, assegurando ao infrator a oportunidade de apresentar defesa prévia e recurso, em conformidade com os princípios do contraditório e da ampla defesa.

O recorrente também alega que a suspensão da CNH prejudica sua subsistência, pois utiliza o documento como instrumento de trabalho, contudo, a atividade profissional do infrator não afasta a aplicação das normas de trânsito, as quais visam a proteção do interesse público e a segurança viária.

Inclusive, em caso cuja
ratio, mutatis mutantis,
aqui se emprega, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade da imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional, como subsegue:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MOTORISTA PROFISSIONAL. SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. CONSTITUCIONALIDADE. 1. O recorrido, motorista profissional, foi condenado, em razão da prática de homicídio culposo na direção de veículo automotor, à pena de alternativa de pagamento de prestação pecuniária de três salários mínimos, bem como à pena de suspensão da habilitação para dirigir, prevista no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro, pelo prazo de dois anos e oito meses. 2. A norma é perfeitamente compatível com a Constituição. É legítimo suspender a habilitação de qualquer motorista que tenha sido condenado por homicídio culposo na direção de veículo. Com maior razão, a suspensão deve ser aplicada ao motorista profissional, que maneja o veículo com habitualidade e, assim, produz risco ainda mais elevado para os demais motoristas e pedestres. 3. Em primeiro lugar, inexiste direito absoluto ao exercício de atividade profissionais (CF, art. 5º, XIII).
É razoável e legítima a restrição imposta pelo legislador, visando proteger bens jurídicos relevantes de terceiros, como a vida e a integridade física. 4. Em segundo lugar, a medida é coerente com o princípio da individualização da pena (CF, art. 5º, XLVI). A suspensão do direito de dirigir do condenado por homicídio culposo na direção de veículo automotor é um dos melhores exemplos de pena adequada ao delito, já que, mais do que punir o autor da infração, previne eficazmente o cometimento de outros delitos da mesma espécie. 5. Em terceiro lugar, a medida respeita o princípio da proporcionalidade. A suspensão do direito de dirigir não impossibilita o motorista profissional de auferir recursos para sobreviver, já que ele pode extrair seu sustento de qualquer outra atividade econômica.
6. Mais grave é a sanção principal, a pena privativa de liberdade, que obsta completamente as atividades laborais do condenado. In casu, e com acerto, substituiu-se a pena corporal por prestação pecuniária. Porém, de todo modo, se a Constituição autoriza o legislador a privar o indivíduo de sua liberdade e, consequentemente, de sua atividade laboral, em razão do cometimento de crime, certamente também autoriza a pena menos gravosa de suspensão da habilitação para dirigir. 7. Recurso extraordinário provido.
8. Fixação da seguinte tese: É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito.
(RE 607107, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 12/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-088 DIVULG 13-04-2020 PUBLIC 14-04-2020)

Dessa forma, não há elementos que justifiquem a nulidade do processo administrativo ou evidenciem abuso de poder por parte da autarquia recorrida, pelo que deve ser confirmada a sentença de improcedência.

Do exposto, por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a
ele
nego
provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 24/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.